Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716030-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 29 D E S P A C H O Manifestem-se as partes acerca do conteúdo do julgamento do RESP 1937887/RJ, no qual houve a revisão da tese do Tema 414/STJ, no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos para análise dos embargos de declaração de ID 35448975. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator